Tribunal: TJDFT
Processo: 0719025-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DE PRAZO DE NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E SEGURANÇA JURÍDICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À OBSERVÂNCIA DAS REGRAS ORIGINAIS. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, visando à declaração de nulidade da alteração editalícia promovida pelo Edital n. 21/2025 – SEAGRI, bem como à consequente determinação de nomeação da impetrante para o cargo de Médico Veterinário, nos termos das regras originais do Edital n. 01/2022 – SEAGRI.
2. A impetrante foi aprovada em 13o lugar, posição inserida dentro do número de vagas ofertadas. Sustenta que o edital inaugural estabeleceu cronograma vinculante de nomeações: 25% das vagas em até 12 meses e o restante em até 2 anos, contados da homologação do resultado final.
3. O edital retificador, todavia, modificou o prazo final de nomeação para durante a validade do certame, sem apresentar justificativa fundada em condições econômicas e financeiras desfavoráveis, circunstância que, segundo a impetrante, viola os princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica, além de frustrar direito líquido e certo à observância das regras originais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão se a Administração Pública pode alterar, sem motivação idônea, os prazos de nomeação previamente estabelecidos no edital inaugural do certame, afetando, por conseguinte, a expectativa legítima de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXV, assegura o controle jurisdicional da legalidade e da moralidade dos atos administrativos, abrangendo, inclusive, aqueles de natureza discricionária, desde que não se adentre na esfera da conveniência e oportunidade da Administração.
6. As regras editalícias de concurso público vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Sua alteração somente se admite para adequação a normas hierarquicamente superiores ou quando apresentada motivação concreta e idônea que inviabilize o cumprimento das disposições originais.
7. O edital inaugural estabeleceu, de forma clara e objetiva, que 25% das vagas seriam providas em até 12 meses e o restante em até 2 anos, admitindo modificações apenas em razão de comprovadas condições econômicas e financeiras da Administração.
8. O Edital n. 21/2025 – SEAGRI, entretanto, alterou o prazo anteriormente fixado, substituindo-o por critério genérico e impreciso (“durante a validade do certame”), sem apresentar qualquer motivação específica ou fundamentação baseada em limitações financeiras.
9. A ausência de motivação viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé administrativa e da vinculação ao edital, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem que o edital é a lei interna do concurso e que alterações supervenientes não podem prejudicar candidatos que confiaram nas regras originais.
10. O STF, no julgamento do RE 598.099/MS (repercussão geral), firmou entendimento de que candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas possuem direito subjetivo à nomeação, ressalvadas hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.
11. O STJ igualmente reforça que modificações unilaterais e retroativas em critérios editalícios configuram violação à confiança legítima e são incompatíveis com a legalidade administrativa.
12. No caso concreto, a Administração não apresentou justificativa plausível para a alteração promovida, razão pela qual o ato impugnado deve ser considerado inválido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. Maioria.
Teses de julgamento:
“1. A Administração Pública não pode alterar, sem motivação idônea, os prazos de nomeação previstos no edital, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica. 2. O candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, somente afastável mediante demonstração concreta de excepcionalidade.”
Dispositivos legais relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXV e LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1o; e Lei Distrital 4.949/2012, art. 10, II.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.099/MS, Tribunal Pleno; STJ, RMS 62.330/MS e REsp 1.817.360/MG; e TJDFT, Acórdão n. 1439132, 5a Turma Cível.